Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Declaro-me suspeito para atuar nos presentes autos, por motivo de foro íntimo, conforme disposto no artigo 145, § 1o do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 79, § 4o, do Regimento Interno, determino a redistribuição com a devida compensação. Brasília-DF, 30 de março de 2020 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator